Tribunal: TJES
Processo: 5002608-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002608-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A e outros
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002608-52.2021.8.08.0000

Recorrentes: União de Lojas Leader S.A. e Leader.com.br S.A.

Recorrida: Nova Cidade Shopping Centers S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2263514) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2016776) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelos Recorrentes, em razão da
DECISÃO
(ID 1276726, págs. 01/03) proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE DÉBITOS (Processo nº 0008343-79.2021.8.08.0024)
, ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
em desfavor das Recorrentes.

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)
o artigo 59, §1º, da Lei do Inquilinato
"exige a ausencia de garantia para o deferimento do despejo liminar com fundamento no nao pagamento de alugueis"
;
II)
as Embargadas
“vem passando por gravissima situacao economico-financeira, sendo evidente o perigo de dano irreversivel a LEADER”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002608-52.2021.8.08.0000

Recorrentes: União de Lojas Leader S.A. e Leader.com.br S.A.

Recorrida: Nova Cidade Shopping Centers S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2263514) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2016776) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelos Recorrentes, em razão da
DECISÃO
(ID 1276726, págs. 01/03) proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE DÉBITOS (Processo nº 0008343-79.2021.8.08.0024)
, ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
em desfavor das Recorrentes.

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)
o artigo 59, § 1º, da Lei do Inquilinato
"exige a ausência de garantia para o deferimento do despejo liminar com fundamento no nao pagamento de alugueis"
;
II)
as Embargadas
“vem passando por gravissima situacao econômico-financeira, sendo evidente o perigo de dano irreversivel a LEADER”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris
:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE INQUILINATO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE NA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DÍVIDA LOCATÍCIA CORRESPONDENTE A QUASE 07 (SETE) VEZES DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Ação Originária versa sobre pedido de despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como de cobrança dos aluguéis atrasados não pagos, sendo deferido pelo Magistrado de Piso o pleito liminar, para a expedição de mandado de despejo.

II.
O artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que (II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

III.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá ser concedida, com amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 300. Precedentes.

IV.
In casu,
afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que a dívida locatícia da primeira Recorrente corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

V.
Recurso conhecido e improvido."

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Como cediço, o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Ademais, caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo, certo é que a medida liminar de despejo poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu,
afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tal como concedido, na espécie, notadamente diante da postura adotada pelas Recorrentes, inadimplentes há vários meses, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o ânimo de pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos.

Restou evidenciado, ainda, que o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, tendo em vista que a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

Assim, observa-se que as questões alegadas pelas Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto,
não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 07 MESES. MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
As questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, tendo sido consignado que, caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força de seu artigo 59, em rol não taxativo, certo é que a medida liminar de despejo poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015, tal como ocorreu,
in casu.

III.
Afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, notadamente diante da postura adotada pelas Recorrentes, inadimplentes há vários meses, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o ânimo de pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos. Isso porque, o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, tendo em vista que a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.